Tribunal: TJPA
Processo: 0006961-52.2013.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006961-52.2013.8.14.0028
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: DAVIS GOMES DE SOUZA, ESTADO DO PARA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR TATUAGEM VISÍVEL QUANTO DA UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES. ELIMINAÇÃO FUNDAMENTADA EM ITEM DO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 898.450 (TEMA 838). PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Depreende-se das previsões editalícias (
itens 7.3.1 e 7.3.6 do Edital n.º 001/PMPA, de 26 de junho de 2012) que o
s candidatos que possuírem tatuagem visíveis, quando da
utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, serão considerados inaptos na Avaliação de Saúde.

2.
O Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

3. o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens,
ainda que
de grande dimensão
ou de visibilidade quando da
utilização de uniforme, poderão ingressar livremente na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de Concurso Público.

4. O impetrante foi excluído com a justificativa de possuir
tatuagem visíveis quando da
utilização de uniforme. A banca não considerou que as tatuagens violam os valores constitucionalmente protegidos. Indevida a exclusão do candidato por fundamento que se quer possui previsão em Lei. Observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, à preservação da liberdade de expressão, nos termos dos arts. 5º, IV e X e 37, I da CF/88. Precedentes.

5. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária, para que o impetrante possa participar das demais etapas do certame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º
0006961-52.2013.8.14.0028 – PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DAVI GOMES DE SOUZA contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará.

Consta da Ação Mandamental, que o impetrante participou do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará (CFSD PM/2012), tendo sido eliminado na avaliação medica por alegada violação aos itens 7.3.1.1 e 7.3.6 do Edital n.º 001/PMPA, uma vez que as
tatuagens ficariam visíveis quando da utilização do uniforme. Em seus pedidos, requereu o provimento da medida liminar e, após, a concessão da segurança, para que fosse reconhecida a ilegalidade do ato que o excluiu do certame, com a sua consequente participação nas demais etapas do concurso.

Em seguida, após a apresentação de informações, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto,
concedo a segurança pleiteada, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida, para, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do certame, determinar a participação de DAVIS GOMES DE SOUZA nas demais etapas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará
PM/2012 (CFSD PM/2012). Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº5.738/93. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei12016/2009. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada como MANDADO/OFICIO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB, com redação que lhe deu o Provimento 011/2009daquele Órgão Correcional. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado pela Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há ilegalidade no ato que, em razão de previsão editalícia, excluiu o impetrante do certame por possuir
tatuagem visível quando da utilização de uniforme.

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida no art. 17, da Lei n.º 6.626/2004 e nos itens 7.3.1 e 7.3.6 do Edital n.º 001/PMPA, de 26 de junho de 2012, senão vejamos:

Art. 17. Os exames antropométrico e médico serão realizados pela Junta Regular de Saúde da PMPA, formada por Oficiais Médicos da Corporação, ressalvada a hipótese do parágrafo único do art. 4º desta Lei.

Parágrafo único.
Os exames necessários para a aferição da avaliação antropométrica e médica serão estabelecidos em edital ou regulamento
. (grifo nosso).

7.3.1.
O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Avaliação de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4, 7.2.6 e 7.2.7 deste edital, submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde
que compreende as avaliações antropométrica e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital. (grifos nossos).

7.3.6. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

b) Possuir tatuagem que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno;

c) Possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir regiões ou membros do corpo em sua totalidade e em particular região cervical, face, antebraços, mãos e pernas;

d)
Possuir tatuagem em regiões do corpo que fiquem visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará
; (grifo nosso).

Depreende-se das previsões editalícias, que, de fato, os candidatos que possuírem tatuagem visíveis, quando da
utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, serão considerados inaptos na Avaliação de Saúde.

Com efeito, o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, mostra-se ilegal a exclusão do candidato por
possuir
tatuagem visível quando da utilização de uniforme, uma vez que o referido fundamento sequer possui previsão em Lei, devendo ser preservada a liberdade de expressão, nos termos dos arts. 5º, IV e X e 37, I da CF/88.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...)

X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (grifo nosso).

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei
, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (grifo nosso).

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens,
ainda que
de grande dimensão
ou de visibilidade quando da
utilização de uniforme, poderão ingressar livremente
na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de Concurso Público, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2.
O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal
. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013).
5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX).
7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública. 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público.
12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não
. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público.
14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional
. 16. A tatuagem considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico. 17. A tatuagem que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das “fighting words”, como, v.g., “morte aos delinquentes”. 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 19.
In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3
. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”.
Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta
. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público.
19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminaçã
o” (art. 3º, IV).
20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento
.

(RE 898.450, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desde Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PUBLICO. CANDIDATO EXCLUIDO NA FASE DO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR TATUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E IGUALDADE. TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RE N° 898.450. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.

I-

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos

II- A

existência de tatuagem como critério de eliminação em nada avalia a capacidade do candidato para o desempenho da função pública a que concorre no certame.

III- As normas editalícias não podem limitar ou impor o qual a Lei não restringiu.
IV- Recurso conhecido e dado provimento.

(TJPA, 2017.02933246-16, 177.861, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-12). (grifos nossos).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM RAZÃO DE TATUAGEM. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA-TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL FIXADA. STF. PLENÁRIO. RE 898450/SP.
1- As restrições impostas ao candidato portador de tatuagem, previstas no Edital em questão, não estão previstas em Lei. Logo, não pode o Edital prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal.

2 - O STF em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais
. 3 - Reexame Necessário conhecido, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.02617340-44, 177.120, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PERDA DE OBJETO. REJEITADA - SOLDADO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM RAZÃO DE TATUAGEM. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA-TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

PRELIMINARES. 1. Se entre o ato tido como coator e o ajuizamento do mandamus não transcorreram cento e vinte dias, descabe falar em decadência. 2 O encerramento do concurso público não acarreta a perda do objeto da ação mandamental na qual se discute suposta ilegalidade praticada em etapa do certame.

MÉRITO

1- As restrições impostas ao candidato portador de tatuagem, previstas no Edital em questão, não estão previstas em Lei. Logo, não pode o Edital prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal.
2 - O perigo na demora milita a favor do Agravado, uma vez que o termo final da demanda, pode ocorrer quando o certame já tenha sido finalizado, restando caracterizado o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido, porém, desprovido.

(TJPA, 2016.00860278-08, 156.811, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-10). (grifo nosso).

Logo, inexistindo previsão em Lei, não se mostra razoável os parâmetros de inaptidão adotados pelo Edital em questão, uma vez que restringiu a participação do impetrante no Certame por, supostamente, possuir tatuagem visível quando da utilização de uniformes, devendo ser considerada inconstitucional a previsão editalícia, eis que a exclusão não se deu pelo fato da tatuagem representar violação aos valores constitucionalmente protegidos, como bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Considerando cada um dos itens referentes à vedação do uso de tatuagem, utilizando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como norte, bem como considerando a natureza militar do cargo pretendido, entendo como passível de ser exigido, apenas o disposto no item b, que sejam ofensivos à moral e aos bons costumes, bem como a própria atividade policial militar

(...)
Conclui-se, portanto, que excluir o candidato do certame pelo simples fato de possuir tatuagem é discriminatório, e fere os Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e da Isonomia, princípios estes que devem nortear toda e qualquer atuação da Administração na condução de seus atos.
(grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 05 de maio de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020